Tribunal: TJES
Processo: 5004129-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
:
5004129-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVAD
A
:
ELENA ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
– DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES MENSAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
ausência de impugnação
à
alegação de
inexistência
de relação jurídica
legitima a
imposição de
suspensão
d
e
cobrança d
e
prestações mensais
relativ
a
a
hipotético empréstimo
contratado
.

2.
Hipóte
se em que
o valor d
a multa
diária
arbitrado
em R$ 1.000,00 (mil reais)

para o caso
de descumprimento da decisão
re
corrida
revela-se excessivo
. Valor da multa reduzido para
R$ 5
00,00 (
quinhentos
reais), observado o limite de
30
(
trinta) dias/multa
,
valor que satisfaz o objetivo
de coibir
a
instituição bancária a cumprir a ordem judicial,
sem ensejar enriquecimento indevido.

3. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ___ de ______ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004129-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ELENA ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
:
5004129-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVAD
A
:
ELENA ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
– DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES MENSAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
ausência de impugnação
à
alegação de
inexistência
de relação jurídica
legitima a
imposição de
suspensão
d
e
cobrança d
e
prestações mensais
relativ
a
a
hipotético empréstimo
contratado
.

2.
Hipóte
se em que
o valor d
a multa
diária
arbitrado
em R$ 1.000,00 (mil reais)

para o caso
de descumprimento da decisão
re
corrida
revela-se excessivo
. Valor da multa reduzido para
R$ 5
00,00 (
quinhentos
reais), observado o limite de
30
(
trinta) dias/multa
,
valor que satisfaz o objetivo
de coibir
a
instituição bancária a cumprir a ordem judicial,
sem ensejar enriquecimento indevido.

3. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
:
5004129-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVAD
A
:
ELENA ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Conquanto a autora fundamente a sua pretensão de declaração de nulidade de contrato de empréstimo em razão da inexistência de qualquer relação jurídica com a agravante, a recorrente
não impugn
ou
especificamente
este ponto
,
não havendo,
ao menos

em cognição sumária,
razão para suspender a decisão que determinou a suspensão da cobrança das prestações mensais no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais),
face a hipotético empréstimo
contratado
no valor de R$ 2.662,30 (dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), com descontos realizados
diretamente em folha de pagamento de benefício previdenciário,
desde agosto de 2021
.

Por outro lado, o valor da multa diária arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da decisão
revela-se
excessivo, mostrando-se mais consentâneo com as particularidades do caso e com o postulado da proporcionalidade a sua fixação no valor
de
R$ 500,00 (
quinhentos
reais), observado o limite de
30
(
trinta
) dias/multa, valor que satisfaz o
objetivo
de coibir a instituição bancária a cumprir a ordem judicial, sem ensejar enriquecimento
indevido
.

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa diária
para o
valor de R$ 500,00 (trezentos reais) e para que
se
limite a
30
(
trinta
) dias/multa.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)